Tribunal: TCU
Processo: 006.433/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial (TCE) instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de Mauro de Vargas Morales - ME (CNPJ 02.923.777/0001-53) e Mauro de Vargas Morales (CPF XXX.554.050-XX), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos federais repassados àquela entidade pela União e captados por força do projeto cultural registrado no Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) sob o número 07-0720, destinado a Levar às cidades de Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Vitória, Salvador e Feira de Santana, Curitiba e Florianópolis, uma caravana de artistas gaúchos para difundir a cultura do Rio Grande do Sul, realizando apresentações de grupos de danças, representativos das formações étnicas do estado..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pela Secretaria Especial de Cultura, em desfavor de Mauro de Vargas Morales - ME (CNPJ 02.923.777/0001-53) e Mauro de Vargas Morales (CPF XXX.554.050-XX), em razão da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos públicos federais repassados àquela entidade pela União e captados por força do projeto cultural registrado no Programa Nacional de Apoio à Cultura (Pronac) sob o número 07-0720, destinado a "Levar às cidades de Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Vitória, Salvador e Feira de Santana, Curitiba e Florianópolis, uma caravana de artistas gaúchos para difundir a cultura do Rio Grande do Sul, realizando apresentações de grupos de danças, representativos das formações étnicas do estado."; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis, para todos os efeitos, a empresa Mauro de Vargas Morales - ME e o Sr. Mauro de Vargas Morales, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443, de 16/7/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c" e § 2o, da Lei Orgânica do TCU, combinados com os arts. 19 e 23, inciso III, do mesmo diploma, e com arts. 1o, inciso I, 209, incisos II e III e § 5o, 210 e 214, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, julgar irregulares as contas da empresa Mauro de Vargas Morales - ME e do Sr. Mauro de Vargas Morales, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora desde as respectivas datas até a data do efetivo recolhimento, e fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação deste Acórdão, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional da Cultura, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Débito ou Crédito 28/3/2008 100.000,00 D 28/4/2008 5.000,00 D 5/6/2008 10.006,66 D 18/8/2008 10.000,00 D 11/12/2008 40.029,36 D 22/12/2008 50.000,00 D 23/12/2008 10.000,00 D 29/12/2008 26.500,00 D 12/11/2009 105,13 C 9.3. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.3.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado por qualquer dos responsáveis e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.3.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação à Secretaria Especial da Cultura e, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, e do art. 209, § 7o, do Regimento Interno-TCU, à Procuradoria da República no Estado do Rio Grande do Sul, para adoção das medidas que entender cabíveis.